Tribunal: TJES
Processo: 0001107-72.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001107-72.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANILDO CONCEICAO BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001107-72.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANILDO CONCEICAO BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JHONATA SANTANA DE JESUS - ES36297

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSADO DIANTE DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina condenou o réu como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição pela suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

A defesa interpôs apelação, requerendo a absolvição por insuficiência probatória, argumentando contradições nos depoimentos da vítima e ausência de exame de corpo de delito.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Ao final, postulou o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a condenação por lesão corporal; (ii) saber se há contradição suficiente nos depoimentos da vítima a justificar a absolvição; (iii) saber se é possível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (iv) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como as fotografias das lesões, demonstram com clareza a materialidade e autoria delitivas, suprindo a ausência de laudo pericial.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no âmbito da violência doméstica, é possível a condenação sem exame de corpo de delito, desde que presentes outros elementos probatórios idôneos.

10. As alegadas contradições nos depoimentos da vítima foram devidamente esclarecidas em juízo, inclusive com menção à retratação anterior motivada por pressões familiares, o que reforça a autenticidade da versão inicial.

11. A conduta do réu, conforme descrita e documentada, revela agressões físicas que extrapolam os limites da contravenção penal de vias de fato, restando configurado o delito de lesão corporal.

12. Considerando a atuação da defensora dativa, inclusive com a apresentação de razões recursais, é devida a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 880,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

Tese de julgamento: A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação por lesão corporal, quando presente nos autos um conjunto probatório harmônico e suficiente, formado por testemunhos e registros fotográficos, sobretudo no contexto de violência doméstica.

Tese de julgamento: A retratação da vítima, quando motivada por pressões familiares e posteriormente esclarecida em juízo, não compromete sua credibilidade.

Tese de julgamento: A agressão que resulta em lesões visíveis extrapola os limites da contravenção penal de vias de fato, configurando crime de lesão corporal.

Tese de julgamento: É cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 129, § 13º;

Lei nº 11.340/2006;

Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21;

Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.731.973/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2020.

STJ, HC 413.015/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2018.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Ivanildo Conceição Bomfim contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 13º, do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese a existência de contradições nos depoimentos da vítima, em especial quanto à causa do sangramento nasal, alegando que, em juízo, ela teria atribuído o sangramento a causas habituais e não às agressões; a ausência de exame de corpo de delito, que, segundo alega, inviabilizaria a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Por fim, postula o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada para atuar nos autos.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

O parecer da Procuradora de Justiça Edwiges Dias, subscrito no âmbito da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001107-72.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANILDO CONCEICAO BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JHONATA SANTANA DE JESUS - ES36297

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de apelação criminal interposta por Ivanildo Conceição Bomfim contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída pela suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições.

Consta da denúncia que, no dia 04 de abril de 2022, por volta das 15h38min, na Rua Projetada, bairro Novo Brasil, em Governador Lindenberg/ES, o apelante, por motivação de gênero e movido por ciúmes, teria agredido fisicamente sua companheira, Joelma Pauferro de Lima, desferindo-lhe socos no rosto e esfregando seu rosto na parede, causando-lhe lesões visíveis, conforme boletim unificado e imagens constantes dos autos.

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas com base nos depoimentos colhidos, especialmente da vítima, bem como em fotografias que retratam as lesões, julgando procedente a pretensão punitiva estatal.

A defesa, requer, inicialmente, a absolvição do réu, sustentando a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório.

Argumenta, nesse sentido, que o depoimento da vítima seria contraditório, tendo ela afirmado, na fase judicial, que os sangramentos que apresentava eram corriqueiros e não decorrentes das agressões narradas.

Sustenta que essa divergência comprometeria a credibilidade da palavra da vítima e, portanto, inviabilizaria a condenação.

Em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação da conduta imputada para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, sob o fundamento de que não houve comprovação da materialidade típica do delito de lesão corporal, uma vez ausente o respectivo exame pericial.

O apelo, contudo, não merece acolhida quanto às teses absolutórias e desclassificatórias.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada nos autos, ainda que ausente o laudo de exame de corpo de delito, tendo em vista a existência de provas idôneas e convergentes que suprem essa formalidade, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, especialmente no contexto de violência doméstica.

O boletim unificado n.º 47432820 registra de forma clara os relatos iniciais da vítima e a descrição das lesões observadas, destacando que Joelma Pauferro de Lima foi encontrada pelos policiais militares com sangue na boca e no nariz, além de marcas visíveis de agressão no rosto, fato corroborado por fotografias juntadas aos autos, nas quais é possível observar escoriações condizentes com a narrativa inicial.

Essas imagens, inclusive, foram enviadas pela própria vítima ao investigador Alex Sander Magnago, vizinho do casal, que confirmou em juízo o teor do contato via
WhatsApp
e o recebimento das fotos, afirmando ter presenciado a vítima em estado de abalo e com marcas claras de violência.

No mesmo sentido, o policial militar Gustavo Henrique Andrade, ouvido como testemunha presencial da diligência, declarou:

“Quando chegamos ao local dos fatos, encontramos o acusado e a esposa, vítima Joelma. Esta apresentava marcas de sangue e de agressão no rosto. Joelma disse que ele a havia agredido fisicamente em razão da demora para retornar à sua casa”.

A narrativa apresentada pela vítima em juízo é coerente e detalhada. Joelma relatou que o réu desferiu-lhe um golpe no nariz, provocando imediato sangramento, além de tê-la puxado pelos cabelos, ocasião em que clamou para que ele não a matasse.

Confirmou, ainda, que conseguiu escapar e acionou ajuda através do celular.

Em juízo, indagada sobre a divergência entre seus depoimentos, esclareceu que a retratação prestada na delegacia, em momento posterior ao fato, decorreu de pressões familiares e temor quanto às consequências do processo, tendo reafirmado, sem hesitação, a veracidade da versão inicial apresentada à autoridade policial.

Nesse contexto, a retratação parcial da vítima, longe de comprometer sua credibilidade, reforça o cenário clássico da violência doméstica, em que sentimentos ambivalentes, dependência emocional e influência do núcleo familiar do agressor frequentemente resultam em tentativas de minimizar os fatos perante as autoridades.

Essa dinâmica é amplamente reconhecida pela doutrina especializada e pelos Tribunais Superiores, que atribuem especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando prestada de forma firme e ratificada judicialmente, como ocorreu no presente feito.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação, quando outros elementos probatórios comprovam a materialidade delitiva, como é o caso dos depoimentos testemunhais e das fotografias.

A tese defensiva de desclassificação para vias de fato igualmente não prospera.

A conduta atribuída ao réu extrapola os limites de uma mera altercação física sem consequências. As lesões descritas e visíveis nas fotografias revelam grau de violência incompatível com a contravenção penal.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que vias de fato pressupõem ausência de lesões, configurando-se como atos agressivos desprovidos de resultado físico relevante, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, o conjunto probatório produzido em juízo — formado por provas testemunhais idôneas, imagens das lesões e declarações consistentes da vítima — forma um corpo robusto de evidências que sustenta plenamente o édito condenatório, não havendo qualquer mácula a justificar sua reforma.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários, considerando a atuação da Defensora Dativa Dra. Júlia Batista Zamprogno, OAB/ES 35.889, inclusive com a apresentação de razões recursais devidamente fundamentadas, arbitro-lhe a título de honorários o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reai).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento parcial apenas para arbitrar honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 à defensora dativa nomeada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
apenas para arbitrar honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 em favor da Defensora Dativa Dra. Júlia Batista Zamprogno, OAB/ES 35.889.